Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-95.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0703427-95.2019.8.07.0011 CLASSE: APELAÇÃO APELANTE: EDIMILSON ALVES DE SOUSA APELADO(A)(S): BANCO J. SAFRA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pleiteia, em seu recurso (ID 20514275), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, observa-se que o réu, ora apelante, requereu o aludido beneplácito ao Juízo de origem e, ante o indeferimento, pugnou pela reforma da decisão e consequente concessão do benefício em agravo de instrumento (processo n. 0708835-66.2020.8.07.0000). Esta Relatoria, em 17/4/20, indeferiu o pedido e, após, houve o recolhimento do preparo recursal, operando-se a preclusão lógica quanto ao ponto. Ademais, constata-se que o ora recorrente, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos outrora refutados por esta Relatoria no agravo de instrumento n. 0708835-66.2020.8.07.0000, não discorrendo, tampouco comprovando, alteração fática, em lapso temporal exíguo, hábil a demonstrar a alegada situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar alteração do contexto fático analisado no agravo de instrumento n. 0708835-66.2020.8.07.0000, no que concerne à alegada hipossuficiência financeira, comprovando-se a real necessidade dos benefícios aqui tratados (extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, outubro de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora